Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE FAMÍLIA DE ÁGUAS CLARAS - DF X JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS - DF. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REMESSA DOS AUTOS PARA REDISTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. RAZÕES EQUIVOCADAS. DISTRIBUIÇÃO REALIZADA MEDIANTE SORTEIO NO DISTRIBUIDOR. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (artigo 43 do CPC).
2. Diante da verificação, no caso concreto, de que a distribuição do feito foi realizada de forma aleatória, mediante sorteio, e não em razão de prevenção, mostra-se equivocada a decisão do juízo suscitado, que determinou a remessa dos autos ao distribuidor para nova distribuição, pois é o responsável pelo processamento do feito.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras - DF). Unânime.